Tribunal: TJSP
Processo: 1501165-19.2019.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501165-19.2019.8.26.0559/50000, da Comarca de Tanabi, em que é
interessado
EVERTON
HENRIQUE
MACÁRIO
POLIZER,
Embargantes
WILLIAN TOFANELI DOS SANTOS e WENDEL HENRIQUE MACÁRIO
POLIZER, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501165-19.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 44.191
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no 44.191
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1501165-19.2019.8.26.0559/50000
EMBARGANTES: WENDEL HENRIQUE MACÁRIO POLIZER E OUTRO
EMBARGADA:
14a CÂMARA CRIMINAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA:
TANABI 1a VARA
WILLIAN TOFANELI DOS SANTOS e WENDEL
HENRIQUE MACÁRIO POLIZER, opõem embargos de declaração, com
fundamento nos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal, ante o
acórdão proferido pela Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal
de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 11 de novembro de
2020.
Alega a existência de omissão no acórdão de fls.
538/550, visando a modificação do apenamento imposto, com o
reconhecimento do tráfico privilegiado e, não sendo entendida a questão
dessa forma, prequestionar a negativa de vigência à norma do artigo 33, §
4o, da Lei n.o 11.343/06.
Assim, requer o provimento dos presentes embargos
declaratórios (fls. 01/03).
É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos declaratórios não merecem
acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de
que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso”.
No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501165-19.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 44.191
3
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro
em seu teor, ao reconhecer a responsabilização penal dos embargantes,
apontando as provas que serviram de supedâneo ao édito condenatório.
Ademais,
como
é
sabido,
os
embargos
de
declaração não têm o caráter de reavaliação do entendimento expedindo.
No caso sub examine, o que se pretende, na
realidade, não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a rediscussão
de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando os embargantes a
modificação da essência do v. acórdão.
Por fim, não há necessidade de prequestionamento
da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais Superiores.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo de prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na
decisão recorrida” (EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min.
PAULO GALLOTTI, 3a Seção,, DJ 2/10/2006).
Portanto, entendo que o acórdão está plenamente
em ordem, nada tendo a declarar.
Diante do exposto, conhece-se dos embargos
opostos, decidindo-se por sua REJEIÇÃO, de modo a que subsista
integralmente o v. acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator